Tribunal: CARF
Processo: 18471.001797/2007-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001797/2007-66
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.874 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
LUIZ ANTONIO FRANCA GOMES
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 934/941) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 911/925) que julgou procedente em parte impugnação contra Auto de Infração (e-fls.
567/577), referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano(s)-calendário 2002,
2003 e 2004, por omissão de rendimentos com vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica
e omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada,
dedução indevida de despesas médicas, classificação indevida de rendimentos e multa isolada de
carnê-leão. O lançamento foi cientificado em 05/12/2007 (e-fls. 578 e 684). O Termo de
Constatação está nas e-fls. 556/562.
Na impugnação (e-fls. 684/701), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Glosa de despesas médicas.
(c) Rendimentos isentos e rendimentos recebidos acumuladamente.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001797/2007-66
Fl. 964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.874 -
Processo no 18471.001797/2007-66

(d) Depósitos bancários.
(e) Recolhimento da multa pelo não recolhimento de carnê-leão.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 911/925):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003, 2004, 2005 DESPESAS MÉDICAS.
Só são passíveis de dedução na Declaração de Ajuste Anual, os pagamentos
comprovados por meio de documentação hábil e idônea.
RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS.
AUSÊNCIA DE PROVAS.
Inexistindo na legislação previsão legal que autorize a presunção feita pela fiscalização
e não tendo sido carreado para os autos elementos de prova suficientes para comprovar
a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente ao lançamento feito, o
lançamento da infração não pode prosperar.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTOS COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei n-9.430, de
1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não
comprovada pelo sujeito passivo. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas
pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2003, 2004, 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. MULTA ISOLADA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada
(Decreto n5 70.235/72, art. 17).
(...) Voto (...)
Em princípio, cumpre observar que o Impugnante concorda expressamente com a
omissão de rendimentos recebidos acumuladamente e com a aplicação da multa isolada
pela falta de recolhimento de carnês leão, apresentando DARF de recolhimentos do
imposto suplementar e da multa citada (fls. 640/643 e 820/823). Assim, está
consolidado administrativamente o lançamento no que se refere a essas infrações. (...)
Analisando os documentos citados, entendo que resta comprovado que o Contribuinte
efetuou pagamentos ao Hospital Pro Cardíaco, não reembolsados por seu plano de
saúde, em valor acima do declarado. A consideração de deduções acima do valor
informado pelo Contribuinte representaria a retificação da Declaração, o que é
expressamente vedado pela legislação de regência após o início do procedimento fiscal.
Assim, entendo que deve ser restabelecido o valor de R$27.060,00 (...)
(...) não foram apurados elementos que pudessem sustentar a alegação de classificação
indevida de rendimentos (...) inexistindo previsão legal para que rendimentos
isentos/não tributáveis declarados sejam reclassificados para tributáveis, improcedente o
lançamento da infração classificação indevida de rendimentos. (...)
Fl. 965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.874 -
Processo no 18471.001797/2007-66

À vista dos documentos juntados e de outros já anexados aos autos, devem ser excluídos
do lançamento, os depósitos abaixo consignados: (...)
O Acórdão foi cientificado em 28/09/2010 (e-fls. 926/930) e o recurso voluntário
(e-fls. 934/941) interposto em 27/10/2010 (e-fls. 934), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 28/09/2010, o recurso é tempestivo
(b) Glosa de despesas médicas. Apesar de não concordar, recolhe o imposto
suplementar, conforme DARFs.
(c) Depósitos bancários. Nulidade por falta de intimação de cotitular. Conforme
extratos, a conta corrente era conjunta. Não tendo havido intimação do
cotitular, deve ser aplicada a Súmula CARF n° 29.
(d) Depósitos bancários. Origem. Tripla tributação. Para investir em incorporação
de imóveis, constituiu a empresa MARINI GOMES, LINHARES E
TEIXEIRA LIMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e,
posteriormente, com mais uma sócia, a empresa CONDOMÍNIO
FERRADURA para construir 20 casas. Apesar da existência das pessoas
jurídicas, o recorrente e seus sócios foram equiparados a pessoas jurídicas em
condomínio ou loteamento de terrenos, arbitrando-se lucros no PAF n° 18471-
001.798/2007-19. Além disso, efetuou o lançamento com lastro no art. 42 da
Lei n° 9.430, de 1996. Isto restou plenamente evidenciado e comprovado
conforme se verifica na própria decisão recorrida, à fls. 846/847 dos autos.
Nesta parte, a decisão confirma que todos os depósitos por ela listados
decorrem das mencionadas empresas ou da venda dos imóveis por elas
construídos. Mas, não excluiu os valores da tributação, alegando que não
bastaria identificar a origem dos depósitos, mas também demonstrar a que
título as empresas efetuaram o pagamento: distribuição de lucros pró-labore ou
ressarcimento de despesas. A questão é simples: o Recorrente aportou recursos
necessários à construção dos imóveis na proporção da sua participação no
capital social, posteriormente ajustes eram feitos entre os sócios (p.e. depósito
realizado em 04/02/2003, no valor de R$ (...), proveniente do sócio Francisco
Júlio Linhares da Fonseca, fls. 14 da Impugnação), quando da venda dos
imóveis os valores recebidos eram rateados na proporção de cada um no
capital, ou eventualmente, através de ajuste de contas entre eles.
Evidentemente os valores recebidos decorriam da distribuição de lucros
obtidos nos empreendimentos, compensados os aportes de capital realizados.
Logo, ainda que o lançamento não seja nulo, os valores constantes de fls. 847
devem ser excluídos da base de cálculo. Transferências entre contas. Os
depósitos com origem em transferência de contas de investimento do mesmo
titular devem ser excluídos, conforme tabela e-fls. 940. Depósitos inferiores a
R$ 12.000,00, até R$ 80.000,00 por ano-calendário. O artigo 42 da Lei n°
9.430/96, somente considera como presunção de omissão de receitas, os
depósitos de origem não comprovadas de valor inferior a R$ 12.000,00, quando
estes ultrapassarem a quantia de R$ 80.000,00 por ano-calendário. O que
definitivamente não é o caso. Excluído os depósitos acima mencionados,
remanesceriam como incomprovados dois depósitos acima de R$ 12.000,00. O
Fl. 966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.874 -
Processo no 18471.001797/2007-66

primeiro realizado em 04/02/2003 e, o segundo realizado em 21/01/2004,
decorrente do reembolso de despesas médicas efetivado pela Bradesco
Seguros.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 28/09/2010 e-fls. 926/930), o recurso
interposto em 27/10/2010 (e-fls. 934) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Conversão do julgamento em diligência. O lançamento por omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada abrange os
anos-calendário de 2002, 2003 e 2004, conforme Demonstrativo de e-fls. 563/5661. O recorrente
postula a aplicação da Súmula CARF n° 29.
Os extratos bancários do Banco Real revelam a titularidade “LUIZ A F GOMES
OU LUCIA MARIA” (e-fls. 315/402), a envolver duas contas correntes uma da agência 870 e
outra da agência 0457. Destaque-se que o contribuinte apresentou esses extratos como a se
referir à conta corrente da agência 870. Até a e-fl. 402, os extratos fazem referência à conta
corrente da agência 870. A partir da e-fl. 403 os extratos especificam a conta corrente da agência
0457. A última folha de uma e primeira folha de extrato da outra repetem os lançamentos dos
dias 09 e 11 de junho de 2004 a indiciar tratar-se da mesma conta, tendo havido aparentemente
migração de agência com renumeração da conta (e-fls. 402/403). Nas e-fls. 305, consta cheque
da conta corrente da agência 0457 emitido em 26/07/2006 a revelar a cotitular LUCIA MARIA
BOCCANERA GOMES.
Os extratos bancários da conta corrente da agência sede do Banco Alfa revelam
“Cliente: 167509 - Luiz Antonio França Gomes E/OU” e “Autorizado(s): Lucia Maria
Boccanera Gomes” (e-fls. 416/417).
Não consta do Termo de Constatação que tenha havido intimação de cotitular (e-
fls. 556/562). No Demonstrativo de e-fls. 563/566, foram lançados os créditos em seus
montantes totais.
Na Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário de 2002, não constou
dependente (e-fls. 05/08). Nas Declarações de Ajuste Anual dos anos-calendário de 2003 e 2004,
a Sra. Lucia Maria Boccanera Gomes consta como dependente (e-fls. 09/18).
O Termo de Re-Intimação n° 02/2007, indicia que a fiscalização tinha
conhecimento de haver conta conjunta e que a esposa aparentemente teria prestado informações
para a fiscalização, transcrevo (e-fls. 542):

1 Note-se as páginas do demonstrativo foram juntadas aos autos fora de ordem.
Fl. 967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.874 -
Processo no 18471.001797/2007-66

8. A fiscalização nesta data solicita ainda esclarecimentos sobre as parcelas declaradas
em suas DIRPF(s), sendo inclusive objeto de questionamento no que tange as parcelas
resgatadas de FUNDOS DE APLICAÇÕES FINANCEIROS:
8.1 - O contribuinte deve apresentar esclarecimentos para os fatos abaixo relacionados,
que foi questionado sobre o a conta conjunta com sua esposa Maria Lucia Boccanera
Gomes.
8.1.1 ) Dentre os valores questionados pela fiscalização, tem-se que a Sra Maria Lucia
Boccanera, em sua conta corrente bancaria conjunta, recebeu como transferência o valor
de R$ (...)em 31/05/2002;
8.1.2 ) Como explicação a contribuinte informa ter sido Resgate de Aplicação no
B.Real-AG.l330- Conta (...) - Fundo ABN AMRO FIO DI CREDIT PLUS -CNPJ n
02.2243 75/0001-60. em 31/05/2002;
8.1.3) Seu esposo, Sr. Luis Antonia França Games apresentou em sua DIRPF (
e.x.:2003) os bens do casal.
Nesse contexto, entendo cabível a conversão do julgamento em diligência para
que a Receita Federal esclareça os seguintes quesitos de fato:
1. A conta corrente da agência 870 do Banco Real foi efetivamente renumerada
para a conta corrente da agência 0457 do Banco Real?
1.1. Sendo uma única conta ou duas contas distintas, a cotitular especificada nos
extratos de e-fls. 315/402 como LUCIA MARIA era efetivamente a Sra.
LUCIA MARIA BOCCANERA GOMES ? Havia outro cotitular?
1.2. Sendo uma única conta ou duas contas distintas, houve, antes da lavratura do
presente auto de infração, intimação de cotitular(es), ainda que em
procedimento fiscal próprio, para comprovar a origem dos depósitos
considerados como de origem não comprovada?
2. Em face do contrato da conta corrente da agência sede do Banco Alfa vigente
no período dos extratos, o termo “Autorizado(s)” significa que a Sra. Lucia
Maria Boccanera Gomes era procuradora do titular da conta corrente ou
significa que era cotitular ? Havia outro cotitular ?
2.1. Sendo conjunta a conta corrente da agência sede do Banco Alfa, houve, antes
da lavratura do presente auto de infração, intimação de cotitular(es), ainda que
em procedimento fiscal próprio, para comprovar a origem dos depósitos
considerados como de origem não comprovada?
O recorrente deve ser intimado a se manifestar sobre o resultado da diligência,
com abertura do prazo de trinta dias. Após a juntada aos autos da manifestação e/ou da
certificação de não apresentação no prazo fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
Isso posto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 968
DF CARF MF
Documento nato-digital